Tribunal: TJES
Processo: 0002882-14.2011.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002882-14.2011.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANTI PAULO PIZZOL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fiscal e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional da execução fiscal foi corretamente reconhecido pelo juízo de origem; e (ii) saber se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios diante da extinção do feito por prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 174, I, do CTN, a prescrição da execução fiscal é de cinco anos e se interrompe com o despacho que ordena a citação.

Ausência de atos interruptivos ou suspensivos após o despacho citatório. A inércia do exequente caracteriza a prescrição intercorrente.
Aplicação do princípio da causalidade: o exequente deu causa à manutenção do feito, sendo devida a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inércia do exequente após o despacho citatório, sem prática de atos eficazes à satisfação do crédito, enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. O princípio da causalidade impõe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à parte que deu causa à extinção do feito.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002882-14.2011.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANTI PAULO PIZZOL
Advogado do(a) APELADO: DIEGO GONCALVES DA SILVA - ES23635-A

VOTO

Da preliminar de não conhecimento do recurso (ausência de dialeticidade)

Antes de tudo, destaco que a preliminar de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida. Muito embora o apelado sustente que o recurso não tenha enfrentado devidamente a fundamentação da sentença - que reconheceu a prescrição da pretensão autoral -, verifica-se que o apelante dirigiu sua insurgência justamente contra este ponto.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Do mérito

O cerne da controvérsia reside na definição acerca da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva reconhecida pelo
juízo a quo
.

A execução fiscal foi ajuizada em 2011, tendo o despacho que ordenou a citação do executado sido proferido apenas em 24/10/2014. Todavia, conforme bem destacado na sentença, não houve qualquer resultado útil nas diligências subsequentes, tampouco impulsionamento efetivo por parte do exequente, que se limitou a reiterar pedido infrutíferos da localização do executado e de suspensão do feito, sem apresentar elementos concretos para viabilizar a satisfação do crédito.

Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Assim, conforme se verifica dos autos, após o referido despacho, não houve a prática de atos efetivos pelo exequente capazes de suspender ou interromper novamente o prazo prescricional, tampouco foram localizados bens passíveis de penhora.

No tocante à irresignação quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios, razão não assiste ao apelante.

A extinção da execução fiscal, com resolução do mérito, em decorrência da prescrição, atrai a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração ou à manutenção do processo deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Logo, como restou demonstrado que a inércia do exequente foi determinante para o reconhecimento da prescrição, não há que se falar em exclusão dos honorários advocatícios.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.
Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.